Tribunal: STJ
Processo: 0174810-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003931 - RJ (2025/0174810-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CHRISTIAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em razão da impossibilidade de reanálise do conjunto
fático-probatório que fundamentou a conclusão das instâncias ordinárias pela ausência
de requisito subjetivo para a progressão de regime.
2. A defesa alegou que o paciente faz jus à progressão ao regime semiaberto e que, em
breve, atingirá o lapso necessário ao livramento condicional, sustentando que o exame
criminológico realizado estaria equivocado e deveria ser desconsiderado.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do habeas corpus, é
possível desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não
preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução
penal, como a progressão de regime, com base em exame criminológico desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame criminológico, embora não vincule o julgador, é método idôneo para fornecer
subsídios sobre a adequação do sentenciado a um regime menos severo, sendo utilizado
para aferir o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, na
via estreita do habeas corpus, não é possível desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
benefícios da execução penal, como progressão de regime e livramento condicional, pois
tal análise implicaria reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53260136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2e315eef-fffe-48eb-abb1-ea50c477e5a0

7. No caso concreto, o indeferimento do benefício foi fundamentado em circunstâncias
concretas extraídas do curso da execução da pena, incluindo o resultado desfavorável do
exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para retornar ao
convívio social.
8. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o indeferimento do benefício foi
motivado pela ausência de requisito subjetivo, conforme entendimento reiterado do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 692.636/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22.03.2022; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 637.311/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 23.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2e315eef-fffe-48eb-abb1-ea50c477e5a0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003931 - RJ (2025/0174810-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CHRISTIAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em razão da impossibilidade de reanálise do conjunto
fático-probatório que fundamentou a conclusão das instâncias ordinárias pela ausência
de requisito subjetivo para a progressão de regime.
2. A defesa alegou que o paciente faz jus à progressão ao regime semiaberto e que, em
breve, atingirá o lapso necessário ao livramento condicional, sustentando que o exame
criminológico realizado estaria equivocado e deveria ser desconsiderado.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do habeas corpus, é
possível desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não
preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução
penal, como a progressão de regime, com base em exame criminológico desfavorável.
Documento eletrônico VDA52965308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 08:32:03
Código de Controle do Documento: a41951db-eb13-46a7-94bc-3b0e936a7e73

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame criminológico, embora não vincule o julgador, é método idôneo para fornecer
subsídios sobre a adequação do sentenciado a um regime menos severo, sendo utilizado
para aferir o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, na
via estreita do habeas corpus, não é possível desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
benefícios da execução penal, como progressão de regime e livramento condicional, pois
tal análise implicaria reexame do conjunto fático-probatório.
7. No caso concreto, o indeferimento do benefício foi fundamentado em circunstâncias
concretas extraídas do curso da execução da pena, incluindo o resultado desfavorável do
exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para retornar ao
convívio social.
8. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o indeferimento do benefício foi
motivado pela ausência de requisito subjetivo, conforme entendimento reiterado do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O exame criminológico, embora não vinculante, é método idôneo para subsidiar a
2.
análise do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.
Na via estreita do
habeas corpus, não é possível desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias
sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios da
3.
execução penal, pois tal análise implica reexame do conjunto fático-probatório.
A
ausência de requisito subjetivo, fundamentada em exame criminológico desfavorável,
não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 692.636/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22.03.2022; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA52965308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 08:32:03
Código de Controle do Documento: a41951db-eb13-46a7-94bc-3b0e936a7e73

julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 637.311/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 23.03.2021.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CHRISTIAN SOARES GOMES DE
OLIVEIRA em face da decisão da presidência desta Corte Superior de fls. 144/148 que
indeferiu liminarmente a impetração substitutiva de recurso próprio e ante a
impossibilidade de reanalisar o conjunto fático-probatório que levou às instâncias
ordinárias a concluírem pela ausência de requisito subjetivo para a progressão de regime.
No presente agravo, a defesa insiste na alegação de que paciente faz jus à
progressão ao regime semiaberto e que, em breve, atingirá o lapso necessário ao
livramento condicional.
Aduz que '"o exame criminológico” labora em erro devendo ser desconsiderado,
"
pois como se pode admitir a autoria de um crime e ao mesmo tempo alegar inocência?
(fl. 152).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, conforme parecer de fls. 173/176.
É o breve relatório.

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal a quo indeferiu de forma fundamentada o pedido de progressão de
regime ao entender que não estava preenchido o requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Na oportunidade, foi destacado o laudo do exame criminológico realizado
concluiu pela inaptidão, até o momento, do retorno do paciente ao convívio social.
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o
requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo a
fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido
da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à
concessão de benefícios da execução, como a progressão de regime e o livramento
condicional, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-
probatório.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
Documento eletrônico VDA52965308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 08:32:03
Código de Controle do Documento: a41951db-eb13-46a7-94bc-3b0e936a7e73

SEMIABERTO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente adotado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos
próprios fundamentos.
2. In casu, Tribunal de origem manteve o
indeferimento quanto ao pedido de progressão de regime,
com base no resultado do exame criminológico desfavorável
do apenado, configurando a ausência do requisito subjetivo.
3. Os argumentos utilizados se mostram idôneos para
afastar o requisito subjetivo e indeferir a progressão de
regime, pois o julgador indicou elementos concretos
extraídos no curso da execução da pena, consoante
entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça.
4. Ademais, alterar os entendimentos firmados nas
instâncias anteriores, mediante ampla análise do acervo
probatório, demandaria reexame detido de provas, o que é
inviável em sede de writ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 692.636/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
22/3/2022,
.
25/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA
QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CORREÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
DO
CASO
CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO
REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA
DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e
desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se
possível tão somente a verificação sobre a existência de
eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da
ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo
em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base
em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no
curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado
do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do
sentenciado para voltar ao convívio da sociedade".
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de não ser possível a análise relativa ao
preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
progressão de regime prisional ou livramento condicional,
Documento eletrônico VDA52965308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 08:32:03
Código de Controle do Documento: a41951db-eb13-46a7-94bc-3b0e936a7e73

tendo em vista que depende do exame aprofundado do
conjunto fático-probatório relativo à execução da pena,
procedimento totalmente incompatível com os estreitos
limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito
célere e cognição sumária.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
22/2/2022,
.
2/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO MOTIVADO. EXAME CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1 - Não se verifica constrangimento ilegal a ser
reparado, uma vez que o benefício foi indeferido por
ausência de requisito subjetivo, tendo como fundamento o
exame criminológico des favorável.
2 - Concretizada a realização da perícia, o resultado
desfavorável pode ser empregado pelo Magistrado para
firmar sua convicção sobre o implemento do requisito
subjetivo para o abrandamento do regime carcerário (HC n.
591.919/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
17/9/2020)
3- A estreita via do habeas corpus não se presta a
contrariar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo, dada
a necessidade de incursão na seara fático-probatória,
insuscetível nesta sede.
4 - Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 637.311/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
23/3/2021,
.
29/3/2021)

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a reforma da
decisão agravada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA52965308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/12/2025 08:32:03
Código de Controle do Documento: a41951db-eb13-46a7-94bc-3b0e936a7e73

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.003.931 / RJ
Número Registro: 2025/0174810-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047073520258190000 47073520258190000 50083674320218190500 50200498720248190000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CHRISTIAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHRISTIAN SOARES GOMES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS DE ALBUQUERQUE - RJ045097
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA53243261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 1caf3aef-77d9-45c0-a90a-39a786882f58

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:48:59
Código de Controle do Documento: 1caf3aef-77d9-45c0-a90a-39a786882f58